Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700829-55.2020.8.07.0005 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLAUDIA EVANGELISTA LIMA CAVALCANTE DECISÃO Ante a irregularidade da representação processual do apelante, que não aproveitou as oportunidades concedidas para sanála, não conheço do apelo - CPC 76, § 2o, I, e 932, III. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. P.I. Brasília, 10/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR